Tribunal: TJPA
Processo: 0017525-86.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017525-86.2009.8.14.0301

APELANTE: ADALBERTO SOUZA BURLAMAQUI JUNIOR

APELADO: HUGO FERREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS CLARAMENTE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

IV - Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. Precedente do E. STF.

V - Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância
a quo
.

VI - Embargos de declara
çã
o conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº
0017525-86.2009.8.14.0301

EMBARGANTE: ADALBERTO SOUZA BURLAMAQUI JUNIOR

EMBARGADO: HUGO FERREIRA COSTA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 13847950

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ADALBERTO SOUZA BURLAMAQUI JUNIOR

em face do V. Acórdão de
Id. Num.
13847950
, que
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno de
Id. Num. 11559579
para manter a decisão guerreada (monocrática de
Id. Num. 11402774 – Pág. 1/10
).

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (
Id. Num. 13847951
):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRAPROPOSTA DO LOCATÁRIO EQUIVALE A RECUSA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. IMÓVEL QUE JÁ PERTENCIA 50% AO COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DE VENDA PARA TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 14787723
), a parte Embargante sustém a existência de omissão, obscuridade e contradição a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assevera que, consoante os artigos 334, do CPC, e 27, da Lei n. 13.140/2015, se a petição inicial estiver em ordem e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o “juiz designará audiência” de conciliação ou mediação, mas que alguns magistrados, por diferentes motivos, vêm deixando de designar o respectivo ato processual, ignorando a imperatividade do tempo verbal (“designará”), ratificada pelas expressões “promoverá” e “deverão ser”, ao que defende seja oportunizado às partes tal momento.

Prossegue afirmando que

não existiu, na hipótese, a presunção de sinceridade do pedido de retomada do bem, sendo que o negócio jurídico concretizado pelos filhos da
de cujus
, na constância do contrato locatício – qual seja, a alienação do bem a um preço inferior àquele oferecido no mercado, de modo a desconsiderar a proposta do locatário/recorrente –, demonstra a clara preterição de seu direito de preferência, que a ele deveria ter sido oportunizado, naquela ocasião, importando em violação ao art. 27, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações).

Alega que a retomada imotivada não se reveste de legitimidade e que o imóvel residencial alienado durante o contrato de locação deixa de observar o direito de preferência do recorrente na aquisição do bem, sendo que, a constatação de tal preterição constitui defesa hábil a afastar o despejo, razão pela qual fora ajuizada demanda objetivando indenização e anulação do contrato de venda e compra.

Explica que, apesar de a lei exigir que o contrato de locação esteja averbado no Registro de Imóveis, o STJ já decidiu que o direito de preferência permite ao locatário pleitear perdas e danos pelos prejuízos econômicos sofridos, ainda que o contrato de locação não tenha sido averbado junto à matrícula do imóvel locado.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que a decisão embargada seja integralizada, sendo sanada a omissão/obscuridade/contradição apontada, com atribuição de efeito infringente ao recurso, havendo modificação do acórdão atacado, sendo a preliminar acolhida, de forma que o feito seja chamado à ordem, retornando os autos ao Juízo
a quo
a fim de que seja designada audiência de conciliação, e ao fim, seja anulado o contrato de venda e compra celebrado entre o Embargado e seu irmão, JOÃO RENATO FERREIRA COSTA, por desrespeito ao direito de preferência do recorrente.

Contrarrazões pela parte Embargada, no
Id. Num. 14886757
.

Pede, sucintamente, que sejam rejeitados os aclaratórios do Embargante, com a condenação do recorrente à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão de embargos com índole protelatória, com amparo no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca da suposta omissão em relação
às alegadas teses de:
i
) nulidade processual pela ausência de oportunização de audiência de conciliação/mediação pelo juízo
a quo
, em conformidade com os artigos 334
,
do CPC
,
e 27
,
da
L
ei n. 13.140/
20
15, implicando a necessidade de chamamento do feito à ordem
; e
ii
)
preterição de seu direito de preferência, na ocasião
, importando em violação ao art. 27, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações).

Não há que se falar em omissão quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...)
A controvérsia recursal diz sobre o exercício do direito de preferência à compra imóvel residencial em razão de contrato de locação.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

(...)

DA NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

O recorrente afirma que o magistrado de piso não observou a legislação processual civil e deixou de realizar audiência de conciliação entre as partes, requerendo que o processo retorne ao 1º grau para que seja realizada audiência de conciliação.

Quanto ao tema, o STJ entende que a dispensa de audiência de conciliação pelo juízo de piso, não enseja nulidade processual, conforme precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Novo exame do efeito. 2
. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos
. 3. No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes. 4. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova oral. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1968508 PE 2021/0297017-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual. 2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega.
(...) 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.690.837/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe 28/4/2021)

Desta forma, não havendo prejuízo, pois as partes podem conciliar em qualquer momento do processo, rejeito a preliminar.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

O apelante se insurge em face da sentença que julgou seus pedidos improcedentes, por entender que não houve preterição.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o art. 27 da Lei do Inquilinato (8.245/91) concede a preferência ao locatário para adquirir o imóvel nos casos de venda, devendo o locador (proprietário) dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca.

Nessa hipótese, o locador deve notificar o locatário para que esse possa, querendo adquirir o imóvel, exercer sua preferência no prazo de 30 dias, nos termos do art. 28 da Lei 8.245/91, sob pena de caducar o seu direito.

Ademais, a comunicação da intenção de venda deve obedecer ao disposto no art. 27, parágrafo único da Lei 8.245/91, contendo as informações necessárias para o exercício do direito de preferência, colocando o inquilino em igualdade de condições com terceiros.

A preferência concedida ao locatário limita o animus do vendedor, obriga o a uma dependência com o locatário, já que tem que promover a notificação, aguardar o decurso de seu prazo e, ainda, observar o preço e as condições contidas na notificação.

Nesses termos, o locatário deve ser devidamente notificado para exercer seu direito de preferência, como demonstra a jurisprudência majoritária:

LOCAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Pretensão de compelir a locadora, ora ré, a regularizar o registro do imóvel locado junto ao CRI de São Sebastião – SP, de modo a possibilitar a averbação do contrato de locação na respectiva matrícula, com o fim de viabilizar o exercício do direito de preferência e evitar a propositura de ação de despejo por denúncia vazia pelos adquirentes do bem. Rejeição. Locadora, ora ré, encaminhou à locatária, ora autora, por meio de notificação extrajudicial, proposta de venda do imóvel locado, nas mesmas condições da oferta de aquisição feita por terceiros, para lhe dar conhecimento do negócio e oportunizar o exercício do direito de preferência, como determina o artigo 27 da Lei nº 8.245/1991. Locatária, ora autora, não manifestou de maneira inequívoca a aceitação integral da proposta de venda do imóvel locado, no prazo de trinta dias. Caducidade do direito de preferência. Inteligência do artigo 28 da Lei nº 8.245/1991. Pretendida averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel locado para viabilizar a aquisição do bem pela locatária, ora autora, mostra-se dispensável, pois o direito de preferência desta última não foi preterido. Inaplicabilidade do artigo 33 da Lei nº 8.245/1991 ao caso concreto. Adquirentes do imóvel locado ajuizaram ação de despejo por denúncia vazia em face da locatária, originando o processo nº 1003560-83.2021.8.26.0587. Partes daquela demanda celebraram acordo, por meio do qual ajustaram que a locatária tem até o dia 07.03.2022 para desocupar voluntariamente o imóvel locado. Concordância da locatária com a desocupação voluntária implica a perda superveniente do interesse na averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel locado para evitar a propositura de ação de despejo por denúncia vazia pelos adquirentes do bem. Finalidades colimadas pela locatária, ora autora, não são hábeis a justificar a condenação da locadora, ora ré, à regularização do registro do imóvel locado para fins de averbação do contrato de locação na respectiva matrícula, razão pela qual a improcedência desta ação era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

(TJ-SP - AC: 10001666820218260587 SP 1000166-68.2021.8.26.0587, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 10/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA EM RAZÃO DO DESRESPEITO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO LOCATÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECE A DECADÊNCIA. O INÍCIO DO PRAZO PARA EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA SE DÁ COM A NOTIFICAÇÃO DO LOCATARIO SOBRE A VENDA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LOCADOR PARA CONTESTAR. NÃO HÁ COMO SABER SE O PRAZO PARA EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA SE INICIOU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR REFORMADA. ARTIGO 27 DA LEI 8.245/91. Não há que falar em decadência se o réu não foi citado para comprovar se houve notificação do locatário, com observância no disposto no parágrafo único do artigo 27 da lei 8.245/91, para o exercício do direito de preferência. O direito de preferência caduca se o locatário não aceitar a proposta, portanto, a notificação com a proposta de venda que marca o início do prazo decadencial, conforme artigo 28 da Lei 8.245/91. Sentença de improcedência liminar que se reformar para determinar o prosseguimento do feito com a citação. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00737957520168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 27 VARA CIVEL, Relator: TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2017)

Igualmente, nos termos do artigo 28 da Lei 8.245/91, o direito de preferência do locatário só caduca se ele não aceitar, de maneira inequívoca, a proposta, no prazo de 30 dias, ou seja, o prazo decadencial só se inicia após a notificação com a proposta da venda ao locatário.

Assim, se o locatário for preterido poderá pleitear as perdas e danos ou haver para si o imóvel, nos termos do art. 33 da Lei 8.245/91, bastando que comprove sua condição de locatário e o efetivo preterimento de seu direito de preferência.

No caso em apreço, o locatário não aceitou as condições da proposta, tendo feito uma contraproposta, o que é incabível na espécie, pois o locatário deve aceitar a proposta nos termos em que foi feita, sendo a contraproposta equivalente à negativa de aceitação, nos termos da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. FORMULAÇÃO DE CONTRAPROPOSTA PELO LOCATÁRIO. EQUIVALÊNCIA À RECUSA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO PARA VIABILIZAR ALIENAÇÃO A TERCEIRO POR VALOR INFERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para fim de exercício do direito de preferência, deve o Locatário aquiescer integralmente com os termos manifestados pelo Locador, sendo certo que a formulação de contraproposta confunde-se, para efeitos jurídicos, com a recusa.
2. A alegação de que a alienação a terceiro teria se dado por preço inferior ao que informado na escritura pública, mediante simulação, não merece acolhida, sobretudo quando não logrou a Apelante produzir qualquer prova neste sentido, cujo ônus lhe competia.

(TJ-BA - APL: 00080537920058050001 BA 0008053-79.2005.8.05.0001, Relator: Marcia Borges Faria, Data de Julgamento: 15/10/2013, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LEI 8.245/91. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA COMPROVADA. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO LOCATÁRIO NA COMPRA DO IMÓVEL RESPEITADO. CONTRAPROPOSTA RECUSADA PELO LOCADOR. IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM TERCEIROS. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ADMISSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. FORMULAÇÃO EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO. INADMISSIBILIDADE. 1. Verificado que a matéria discutida é eminentemente de direito, não há necessidade de produção de prova pericial e oral, pois apenas procrastinaria a solução do litígio, adequando-se com o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC), sem que haja vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.
A lei do inquilinato (Lei 8.245/91), assegura ao locatário a preferência para adquirir o imóvel locado, nos casos de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento. Esse direito de preferência, todavia, deve ser exercido em igualdade de condições com terceiros, razão pela qual não fica o locador obrigado a aceitar a contraproposta ofertada pelo locatário
. 3. O prazo de 90 dias para que o locatário desocupe o imóvel, previsto no art. 8º da Lei 8.245/91, só é aplicável às hipóteses em que houve a venda do imóvel e o adquirente procedeu à denúncia do contrato. Não comprovando o locatário a efetivação da compra e venda do imóvel fica afastado o pleito judicial neste sentido. 4. Mostra-se cabível a concessão de liminar para a desocupação do imóvel em quinze dias, independente de audiência da parte contrária, se a ação de despejo tiver sido proposta em até trinta dias do termo ou do cumprimento da notificação comunicando o locatário do intento de retomada do imóvel (Lei 8.245/91, art. 59, § 1º, VIII). 5. O procedimento da ação de despejo por denúncia vazia não comporta a realização de pedidos contrapostos, logo, incabível o deferimento de pedido de indenização por benfeitorias realizadas pelo locatário no imóvel. Incumbe ao locatário a proposição de ação de indenização pelos gastos e prejuízos sofridos, porém, deverá ser formulada por meio de ação própria. 6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF - APC: 20130111844156 DF 0046883-79.2013.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 17/12/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2015 . Pág.: 308)

Desta forma, vê-se que o oferecimento de contraproposta importa em recusa, tendo caducado o direito de preferência do locatário.

O apelante assevera ainda, que a venda se deu no ano de 2007 e, portanto, foi anterior à notificação para o exercício de preferência, que só foi realizada em 2008, caracterizando a má-fé do vendedor e que, por isso, faz jus à reforma da decisão.

Compulsando os autos, verifico que o ID Num. 8498508 - Pág. 6-8, o apelado juntou contrato de promessa de compra e venda em que ajusta com seu irmão a compra da metade do imóvel, comprovando que não houve venda do bem para terceiro, mas tão somente a compra da metade do imóvel que pertencia ao irmão do apelado.

Desta forma, o apelado já era dono de parte do imóvel e a lei o art. 27 da lei do inquilinato, trata exclusivamente de venda para terceiro, in verbis:

Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento,
o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros
, devendo o locador dar - lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca.

Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte autora, ora agravante.
(...)

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer omissão a ser sanada.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DA ALEGAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS

Em sede de contrarrazões, a parte Embargada
pleiteia que sejam rejeitados os aclaratórios, sendo
condena
do
o Embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios na forma do art. 1.026, §2º, do CPC.

Sobre a ausência de caráter protelatório em Embargos de Declaração, o STJ decidiu que em se tratando de primeiro e único aclaratório, fica afastada a multa, pois não há que falar em abuso do direito de recorrer. São os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. I - O acórdão recorrido manifestou-se sobre as supostas ilegitimidades do recorrente, prescrição e irregularidade do mandado de penhora, decidindo as duas primeiras ao fundamento da existência de confissão da dívida e pedido de prosseguimento da execução, com a inclusão do nome do recorrente no pólo passivo e, quanto à última, pela ausência de traslado a estes autos de agravo de instrumento, dos documentos que permitiriam o controle da validade do ato de intimação da penhora. II - Sendo assim, inexistente qualquer omissão a suportar a alegada violação ao art. 535, inciso II, do CPC.
III - O Tribunal de origem impôs multa por considerar protelatórios os primeiros e únicos embargos de declaração apresentados, que, a despeito de tencionarem a reforma do julgado, não detinham o caráter protelatório, cuja ausência revela-se ainda mais evidente quando aquele Sodalício, ao julgá-los, analisa as questões neles suscitadas. Afastamento da multa reconhecido
. Precedentes: AgRg no REsp nº 1.007.008/AL, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 04.08.2008; REsp nº 886.169/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 28.04.2008 e REsp nº 869.042/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 17.11.2006. IV - Recurso especial parcialmente provido (STJ - REsp: 1083173 RS 2008/0185482-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/10/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 29/10/2008)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 021/2016. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURADO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, na qual os honorários periciais foram arbitrados em 2 (dois) salários mínimos. 2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém com a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, o acordo de cooperação técnica n.º 021/2016, cujo escopo é facilitar e uniformizar a realização de exames necessários para a resolução das ações de cobrança do seguro obrigatório. O instrumento está em vigor desde o ano de 2016, sendo aditado nos anos de 2018 e 2020. Em sua cláusula segunda está previsto o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para a realização de perícias judiciais, valor este que foi mantido nos dois termos aditivos realizados no termo. 3. A justificativa apresentada na decisão judicial para arbitrar 2 salários mínimos não é idônea e é por demais genérica. Ao fixar um valor cerca de seis vezes maior do que o previsto no temo de cooperação, o magistrado agiu com desproporcionalidade, sem fundamento para tanto.
4. No casos dos autos, a oposição dos aclaratórios não configurou abuso no direito de recorrer, vez que trouxe argumentos relevantes, dignos de apreciação parte do juízo a quo com relação à aplicação dos valores para perícia em processos de DPVAT estabelecidos em convênio estabelecido firmado com este Tribunal
.5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para, conforme previsão do acordo de cooperação técnica n.º 021/2016 firmado por este TJ/PA, reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais
) e afasto a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por não ter sido demonstrado o caráter protelatórios dos Embargos de Declaração. À unanimidade.

(7736578, 7736578, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-12-07, Publicado em 2022-01-10)

E M E N T A PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA - EMBARGOS PROTELATÓRIOS – NÃO CARACTERIZADOS 1. Os embargos declaratórios opostos contra a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau não se mostra protelatórios, não se verifica que foram utilizados com fins ardilosos de procrastinar o andamento do processo; apenas pretendeu a a aplicação de uma tese que não logrou êxito. 2. Não é protelatório pedido formulado em processo principal para prática de ato processual em processo dependente. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF-3 - AI: 50126856520194030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/02/2020)

Destarte, como se vê, os embargos de declaração manejados não revelam caráter de abuso do direito de recorrer, aptos a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023